Tribunal: TJDFT
Processo: 0724522-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO ALEGADA PELO AUTOR. INEXISTENTE. ERRO MATERIAL ALEGADO PELO RÉU. PERCENTUAL ERRADO DE HONORÁRIOS. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS E DO RÉU, ACOLHIDOS.
1. Dois embargos declaratórios opostos contra o acórdão que negou provimento à apelação da autora para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 1.1. Em seus embargos, o autor alega omissão no aresto. Reitera que restou comprovado a ocorrência de fraude e simulação no financiamento do veículo, devendo haver a declaração de nulidade do negócio jurídico. Portanto, deve haver a reforma do acórdão a fim de julgar procedentes os pedidos da inicial 1.2. Em seus embargos, o réu aduz que há erro material no aresto quanto à proporção de 83% da condenação da autora ao pagamento dos honorários fixados na sentença, e o percentual de 85% informado no acórdão. Alega também a ocorrência de omissão no acórdão, quanto à ausência de que o valor da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios deverá ser atualizado monetariamente
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Não merecem razão as alegações do autor, pois o acórdão foi claro no sentido de inexistir nulidade do contrato de compra e venda, e nulidade do contrato de financiamento entabulado entre o primeiro réu/apelado e a terceira/ré apelada.
4. Acolhe-se os embargos de declaração do réu para corrigir os erros materiais apontados, e constar: “Por força do art. 85, § 11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários fixados pela sentença de 10% para 11% sobre o valor da causa principal (fixada originalmente em R$ 160.000,00), corrigidos monetariamente, mantida a proporção de 83% para a autora, (R$ 14.608,00), nos termos da sentença. Majoro os honorários fixados na reconvenção, de 10% para 11% sobre o valor da causa reconvencional (fixada originalmente em R$ 279.000,00), corrigidos monetariamente, mantida a proporção de 25% para a autora/reconvinda, (R$ 7.672,50), nos termos da sentença”.
5. Embargos do autor rejeitados. Embargos do réu acolhidos.